Tribunal: TJSP
Processo: 2113903-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora – Crédito de natureza trabalhista que possui preferência em um inevitável concurso singular de credores, independentemente em que autos ocorra – Reserva determinada que se mostra adequada – Inteligência do art. 908 do CPC e precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Recurso improvido."